Tribunal: STF
Processo: HC 263363
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Tráfico de drogas. Nulidade de Abordagem policial. Dosimetria da pena. Regime inicial de cumprimento. Recurso desprovido.



I. Caso em exame



1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem de habeas corpus.



2. O recorrente argui a nulidade da abordagem policial e a insuficiência do testemunho dos agentes, buscando a anulação da condenação ou a redução da pena e mitigação do regime inicial de cumprimento.



II. Questão em discussão



4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a apreensão de drogas foi válida; (ii) saber se o testemunho dos policiais é suficiente para embasar a condenação; (iii) saber se a dosimetria da pena é gravemente desproporcional; e (iv) saber se a reincidência do recorrente justifica o agravamento do regime inicial de cumprimento da pena.



III. Razões de decidir



5. Caracteriza fundada suspeita para busca o descarte de volume por cima do muro de residência, o qual recuperado com autorização da moradora.



6. A dosimetria da pena-base foi adequadamente aumentada em razão de circunstâncias negativas e agravantes, sem desproporcionalidade que justifique a intervenção desta Corte.



7. A reincidência permite o agravamento do regime inicial de cumprimento da pena.



IV. Dispositivo



8. Recurso desprovido.